Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-90.2023.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005386-90.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOILSON DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 551.673.571-87 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE PROVA CORROBORATIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em razão de suposta perseguição e ameaça de morte à vítima, mediante o uso de facão, fixando pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pleiteando o apelante a reforma da condenação por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, quando baseada exclusivamente na palavra da vítima; e (ii) estabelecer se, diante da fragilidade probatória, deve ser aplicada a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de ameaça exige prova de conduta séria e idônea, apta a causar temor na vítima, bem como a demonstração do dolo específico de intimidar, elementos que devem estar suficientemente comprovados nos autos.

4.

A condenação apoia-se exclusivamente no depoimento da vítima, sem a existência de testemunhas presenciais ou outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório que corroborem a narrativa acusatória.

5.

As peças informativas da fase inquisitorial, como boletim de ocorrência e termo de representação, não constituem prova autônoma apta a fundamentar isoladamente um decreto condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

6.

O contexto de conflito familiar relatado e a ausência de produção probatória mínima tornam frágil o acervo probatório, impedindo a formação de juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitivas.

7.

Diante da dúvida razoável acerca da prática do crime imputado, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em observância à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de ameaça exige prova segura e minimamente corroborada da autoria e do dolo específico de intimidar.

2.

A palavra da vítima, quando isolada e desacompanhada de outros elementos probatórios, é insuficiente para sustentar condenação criminal.

3.

Na presença de dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL contra a sentença que
julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput,
do Código Penal), aplicando-se a pena definitiva a 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena e prestação pecuniária equivalente a 01 (um) salário-mínimo em favor da vítima.

Nas razões recursais, o Apelante requer a reforma da sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência probatória para a condenação, argumentando que o decreto condenatório baseou-se exclusivamente na palavra da vítima. Alega violação ao princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, defende a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e de efetivo temor, requerendo sua absolvição com fundamento nos incisos VII ou III do art. 386 do Código de Processo Penal.

O ilustre representante do Ministério Público que atua na Turma Recursal em seu parecer opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

1005386-90.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Cáceres/MT

Apelante(s):

Joilson de Oliveira Costa

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

O Apelante foi denunciado neste feito, como incurso na pena do
art. 147,
caput
, do Código Penal,
pelo fato de que em 04/02/2023, por volta das 14h40min, na Rua Cajueiros, nº 346, Bairro DNER, em Cáceres/MT, o recorrente teria ameaçado causar mal injusto e grave à vítima Keven Oliveira Nucci, seu sobrinho, ao empunhar um facão e persegui-lo proferindo ameaças de morte.
”
.

Durante a instrução processual não foram ouvidos depoimentos de testemunhas, mas tão somente da vítima e do acusado.

No caso em análise, verifico que assiste razão ao recorrente quanto à insuficiência probatória.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, caracteriza-se pela conduta de "
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave".
Trata-se de crime formal, que se consuma com o conhecimento da ameaça pela vítima, independentemente da efetiva realização do mal prometido.

Contudo, para a configuração do delito, é necessário que a ameaça seja séria e idônea a causar temor na vítima, além de ser imprescindível o dolo específico de intimidar, de provocar medo.

Da análise dos autos, constato que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima Keven Oliveira Nucci, tanto na fase policial quanto em juízo, sem que houvesse outras testemunhas presenciais ouvidas sob o crivo do contraditório que pudessem corroborar sua versão.

Embora a palavra da vítima tenha relevância na apuração de crimes dessa natureza, especialmente quando praticados sem a presença de testemunhas, ela deve ser analisada com cautela e, preferencialmente, estar amparada por outros elementos de prova que a corroborem.

Ressalto que não foram ouvidas em juízo outras testemunhas presenciais, como o cunhado da vítima que, segundo o relato, teria intervido no episódio.

Os demais elementos, como o Boletim de Ocorrência e o Termo de Representação, constituem peças informativas produzidas unilateralmente na fase investigativa que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não podem fundamentar isoladamente uma condenação.

Ademais, o contexto dos fatos, conforme narrado pela própria vítima, indica uma situação de conflito familiar envolvendo pessoa sob efeito de substâncias, o que pode comprometer a precisão da percepção dos envolvidos sobre o ocorrido.

Outro ponto relevante é que o recorrente não foi localizado para ser citado pessoalmente, tendo sido decretada sua revelia. Embora a revelia no processo penal não implique presunção de veracidade dos fatos, ela privou o processo da versão do acusado sobre os acontecimentos, o que, no contexto de escassez probatória, torna ainda mais frágil o conjunto probatório.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, em casos de dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade delitiva, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, determinando-se a absolvição do acusado. Este princípio decorre diretamente da presunção de inocência, garantia fundamental prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Portanto, considerando que a única prova da autoria do delito apontada ao Apelante foi produzida pela vítima em seu depoimento, tal situação faz com que o provimento do recurso é medida correta, consoante entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA -- ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO.

Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória no âmbito da violência doméstica, tais declarações, isoladas do contexto probatório, constituem arcabouço frágil para embasar a condenação. A fragilidade do contexto probatório juntado ao caderno processual, insuficiente para ensejar a condenação, impõe a absolvição do acusado quanto ao delito imputado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo".

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00361923020218130301, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/02/2024)

VENDA ILEGAL DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I – Correta a absolvição por insuficiência de provas quando houver contradição na palavra da vítima, notadamente quando estiver desacompanhada de outros elementos de prova que possam lhe dar sustentação.

II – Recurso conhecido e desprovido
.

(TJ-DF - APR: 20130510067118, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 11/02/2016, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2016 . Pág.: 113).

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS DOS AUTOS - RECURSO PROVIDO.

I- No delito de ameaça a palavra da vítima é de grande relevância, porque tal crime quase sempre é praticado na clandestinidade. Contudo, as declarações prestadas devem ser firmes, seguras e coerentes com o quadro probatório, o que não ocorreu na espécie.

II- Não vindo aos autos prova inequívoca da conduta atribuída ao réu, como pressupõe uma condenação, alternativa não resta senão a absolvição, à luz do princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10338120044106001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 09/04/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/04/2013).

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA (CP, ART. 147)- MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE PROVA MINIMAMENTE CORROBORATIVA - NEGATIVA DO RÉU COERENTE EM AMBAS AS FASES - DÚVIDA INSUPERÁVEL - APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - RECURSO PROVIDO.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade.

Nesse diapasão, no crime de ameaça, em inexistindo provas para além do depoimento da vítima, restando este completamente isolado nos autos, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-SC - APR: 20140178612 SC 2014.017861-2 (Acórdão), Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara Criminal Julgado)

Deste modo, em face à inexistência de prova consistente da prática delitiva de ameaça por parte do acusado, a sua absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Por isso, a sentença recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e,
dou-lhe provimento,
e absolvo o Réu do delito que lhe foi imputado, com fundamento 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026